Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMONSTRADO O PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE JUROS DE OBRA MESMO APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL. DEVER DE RESTITUIÇÃO PELA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 14540096 - Pág. 4).
2. A recorrida, impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Cabe à parte impugnante a robusta prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Cuida-se de recurso inominado ajuizado pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré, tão somente, ao pagamento da quantia de R$ 956,66 (novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de lucros cessantes.
4. Sustenta, em síntese, a recorrente que, mesmo já tendo recebido o imóvel, em 06/08/2012, pagou as parcelas de juros de obra até 21/02/2013, conforme extratos acostados aos autos. Aduz que era obrigação da recorrida averbar o Habite-se junto ao Cartório de Registro de Imóveis contudo não o fez a tempo e modo razoável, motivo pelo qual a primeira parcela do financiamento somente foi paga em 21/02/2013. Requer a reforma da sentença para que a ré seja condenada a pagar o montante de R$ 1.604,78, referentes à restituição do que foi pago a título de juros de obras de 21/07/2012 a 21/01/2013, com juros e atualização monetária desde cada desembolso.
5. A ré/recorrida, em suas contrarrazões, apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os juros de obras são cobrados e recebidos pela Caixa Econômica Federal, sendo, portanto, ilegítima para responder por tal despesa. No mérito, aduz pela inadmissibilidade de apresentação de prova documental após o prazo estabelecido na ata de conciliação e defende a legalidade do pagamento dos juros de obra. Subsidiariamente, ressalta que o marco inicial para a incidência dos juros é o trânsito em julgado da sentença e, da correção monetária, o ajuizamento da ação.
6. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da parte requerente na petição inicial. Tendo a parte autora alegado que a parte ré é a responsável pelo pagamento dos “juros de obra”, em razão do atraso na entrega do imóvel, resta evidenciada a possibilidade de figurar no polo passivo da demanda, até porque não há pretensão de revisão do pacto de financiamento firmado com a CEF. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito que levará à procedência ou improcedência do pedido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Inicialmente, destaca-se que os documentos acostados aos autos pela autora (IDs 14540085 - Pág. 2 e 14540085 - Pág. 3) são cópias daqueles apresentados no teor da exordial (IDs 14540063 - Pág. 3 e 14540063 - Pág. 4), portanto não há que se falar em preclusão do direito ao autor de comprovar os fatos por ele alegados.
8. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
9. Segundo as provas dos autos, as partes celebraram Contrato de Promessa de Compra e Venda de unidade autônoma adquirida na planta, cuja previsão de entrega era em 30/12/2011 (ID 14540074 - Pág. 1), prorrogável até 27/06/2012, com a tolerância de 180 dias. O imóvel foi entregue em 06/08/2012 (ID 14540081 - Pág. 1), sendo incontestável a mora da recorrida em 1 mês e 10 dias.
10. Resta consolidado que “Os juros de obra são encargos compensatórios cobrados do mutuário em contrato de financiamento habitacional pela instituição financeira, que correspondem à atualização do saldo devedor até o momento da conclusão da obra. (...) A averbação da carta junto ao cartório de registro de imóveis é de responsabilidade da construtora, momento em que o mutuário deixará de pagar os "juros de obra" e passará a, efetivamente, pagar o valor financiado”..(Acórdão n.990858, 20140111454288APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 24/02/2017. Pág.: 702/709).
11. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que deve ser demonstrado pelo consumidor, para fins de indenização por pagamento em razão da demora na entrega do bem, o efetivo adimplemento desses juros, além da comprovação de sua inexigibilidade.
12. As provas dos autos demonstram que, a despeito da entrega do imóvel em 06/08/2012 (ID 14540081 - Pág. 1), a recorrente continuou pagando os juros de obra até janeiro/2013 (ID 14540063 - Pág. 3), com o pagamento da primeira parcela do financiamento em fevereiro/2013 (ID 14540063 - Pág. 4).
13. In casu, a recorrida não logrou êxito em comprovar que diligenciou junto à instituição bancária pela averbação do Habite-se. Não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que não trouxe aos autos qualquer elemento de convencimento, que permitisse concluir pelo regular cumprimento do contrato, no tocante ao seu dever de homologar a Carta de Habite-se junto à instituição financiadora), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela autora (pagamento dos juros de obra após a entrega do imóvel).
14. Por fim, ressalte-se a impossibilidade de formulação de pedido (modificação dos termos iniciais de atualização do débito) em contrarrazões, já que esse momento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida que se manifeste quanto ao recurso interposto contra a sentença que o beneficia, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença.
15. Desta feita, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido de restituição da quantia de R$ 1.604,78, adimplida a título de juros de obra, do período de 21/07/2012 a 21/01/2013, com juros e atualização monetária desde cada desembolso.
16. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Provido para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 1.604,78, com juros e atualização monetária desde cada desembolso.
17. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.